Tribunal: TJSP
Processo: 1118738-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão recursal de condenar a Ré a exibir os documentos faltantes e pagar as verbas de sucumbência – Descabimento – Parte Ré que, citada, apresentou todos os documentos inerentes à relação jurídica celebrada com o Autor – Impropriedade do pleito de apresentação de "cálculos ou demonstrativos, e o comprovante exigido pelo artigo 3o, da Lei Estadual" –

Ementa:
PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão recursal de condenar a Ré a exibir os documentos faltantes e pagar as verbas de sucumbência – Descabimento – Parte Ré que, citada, apresentou todos os documentos inerentes à relação jurídica celebrada com o Autor – Impropriedade do pleito de apresentação de "cálculos ou demonstrativos, e o comprovante exigido pelo artigo 3o, da Lei Estadual" – Pretensão que desborda do escopo da via eleita – Honorários advocatícios – Descabimento – Verba não prevista no procedimento manejado – Cogência, ademais, do princípio da causalidade – Ausência de prévio requerimento administrativo válido – Correspondência enviada por terceiro via internet - Sentença mantida – Recurso não provido.